Tribunal: TJBA
Processo: 8056643-21.2023.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): JEFFERSON ALVES DE ASSIS
Órgão julgador: JEFFERSON ALVES DE ASSIS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8056643-21.2023.8.05.0000

Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s):

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RIO REAL-BA

Advogado(s):

EMENTA

CONSTITUCIONAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPU
S
. SUPOSTA PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS
E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO
. ART. 33, CAPUT, LEI N. 11.343/06
C/C ART. 14, LEI N. 10.826/03
. DECRETADA A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO CONSTRITIVO. RECHAÇAD
A
. CERCEAMENTO CAUTELAR DETERMINADO COMO FORMA DE
SE
RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA
E
GARANTIR A
APLICA
ÇÃO
DA LEI PENAL
. GRAVIDADE CONCRETA VERIFICADA. ARTS. 312 E 313, CPP. PREDICATIVOS PESSOAIS INSUFICIENTES PARA
CAUCIONAR
A LIBERDADE DO AGENTE.
PLEITO DE APLICAÇÃO DE CAUTELARES DIVERSAS. ART. 319, CPP. AFASTADO. NÃO INDICAÇÃO NA SITUAÇÃO ESPECÍFICA:
APREENSÃO, COM O INDIVÍDUO, DE
QUANTIDADE SUBSTANCIAL DE TÓXICOS,
BALANÇA DE PRECISÃO
E ARMA DE FOGO MUNICIADA EM PLENA VIA PÚBLICA.
HABEAS CORPUS
CONHECIDO. ORDEM DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
h
abeas corpus
n.
8056643-21.2023.8.05.0000
, no bojo do qual figura como Impetrante a
Defensoria Pública do Estado da Bahia
, como Paciente,
Adriano Alves dos Santos

e, como Autoridade Coatora, o
MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de
Rio Real
/BA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma, da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
do
habeas corpus

e
DENEGAR
a ordem vindicada, nos exatos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, de de 2024.

Des. Jefferson Alves de Assis - Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal

Relator